Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-71.2022.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800462-71.2022.8.14.0038

APELANTE: LUIS FERNANDO AMORIM VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 – A DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As provas dos autos foram claras em apontar o recorrente como autor do crime de perseguição. Os depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante efetivamente incorreu na figura típica narrada na denúncia. Não há que se falar, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas. Nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos às escondidas e no seio familiar, a palavra da vítima possui especial relevância e se constitui em elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, mormente quando embasada em outros elementos de prova. Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIS FERNANDO AMORIM VIEIRA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à

pena de dez meses e quinze dias de reclusão
, em regime aberto, mais cinquenta e dois dias multa, pela prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147 – A do CPB, combinado com o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito
da Vara de
Ourém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, requerendo a absolvição do apelante.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
não
provimento

do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário

virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...]
Narra a inicial que em 04/08/2022, por volta das 21:45hs, o acusado teria ameaçado sua filha FERNANDA RAQUELLY, proferindo a textual: “SE EU TE PEGAR NA RUA, VOCÊ VAI VER. EU SOU TEU PAI”. Consta na denúncia que o acusado persegue a filha e a sua ex-companheira JOSIANE, passando constantemente em frente à residência das vítimas. Além disso, segue a filha e a ex-companheira quando elas saem de casa. A vítima JOSIANE comunicou os fatos para a Autoridade Policial, a qual instaurou o competente Inquérito Policial.

[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O crime de perseguição ou
stalking
, previsto no
novel art. 147 – A do CPB
, veio com as seguintes elementares:

“Art. 147-A.

Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. § 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: I – contra criança, adolescente ou idoso; II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. § 2º

As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. § 3º Somente se procede mediante representação.”

Anote-se que o tipo penal em questão exige para a sua caracterização, a prática de condutas reiteradas. Não basta, portanto, o cometimento de ato isolado contra a vítima para a consumação do delito.

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que, analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime.
Deveras, as provas dos autos foram claras em apontar o recorrente como autor do crime de perseguição
. Na hipótese, mister

transcrever

a prova oral presente nos autos,
verbis
:

A vítima Josiane da Costa Lima Vieira, afirmou:

“[...] que viveu 15 anos com o acusado; que depois de 2017 começou a ficar diferente; que não funcionou mais pois só eram brigas; que ele começou a lhe bater e por isso deixou o acusado; [...]
que perseguia ela e sua filha depois que saiu de casa; [...] que depois que separou do acusado, passou a ser perseguida; que em uma certa ocasião, foi pro aniversário de sua irmã na casa dela; que viram o acusado lá perto dessa casa; e que depois mandou mensagem pra sua filha, a ameaçando; que nesse dia ela (a filha) se sentiu ameaçada; que a filha dela ficou dentro de casa e não queria sair de lá; que tem medo que ele faça alguma coisa com ela e com a sua filha; [...] que não pode sair que ele manda mensagem pra sua filha; que nessas mensagens o acusado pergunta pra sua filha o local para onde saiu; que o acusado diz pra sua filha que sabe para onde ela sai
[...]” (SIC)

Corroborando o depoimento da mãe, Fernanda Raquelly Lima Vieira, filha do casal, narrou as condutas reiteradas do réu:

“[...]
que se sentiram ameaçadas e perseguidas várias vezes depois de sair de casa; que seu pai se estressa fácil quando está falando com ela, e começa a mandar áudios mandando ela falar direito com ele, respeitar ele; que não existiu um episódio dele perseguindo, procurando e vigiando ela e sua mãe;
[...] que no aniversário do seu primo na casa de sua tia, a sua tia lhe disse que tinha visto o acusado por perto, parado, de olho nelas; [...]
que depois que sua mãe e seu pai se separaram, ele mandava às vezes algumas mensagens perguntando se sua mãe já estava bem e se já tinha outro;
que o acusado não mandava mensagens perguntando da sua mãe logo que esta saía de casa para qualquer ocasião. [...]” (SIC)

Por sua vez, a informante Josielma Matos da Costa Lima, confirmou em juízo que o réu perseguia reiteradamente a ex esposa.

“[...] que depois que a sua irmã e o acusado se separaram, existem algumas ocasiões em que ela e sua irmã saem, e o acusado descobre fotos dela e de sua irmã na localidade; que não tem conhecimento do acusado perto de sua casa em um evento especial; mas que sabe que o acusado fica rondando a casa do seu pai, onde a sua irmã mora; [...]”

No caso dos autos, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que
o apelante efetivamente incorreu na figura típica narrada

na denúncia.

Não há que se falar, por conseguinte
, na tese de
insuficiência

de

provas.

Em casos análogos, já decidiu a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS AMPARADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 28, § 1º, DO CP -RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - DESCABIMENTO - NATUREZA DO CRIME QUE INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO JURÍDICO -
Comprovadas a materialidade a autoria delitivas, em especial, pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas - Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática de delitos cometidos no âmbito doméstico
- Somente a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de pena - Na esteira do que dispõe o art. 16 do CP, a pena pode ser reduzida em razão do arrependimento posterior, nos casos de cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando o agente reparar o dano causado, razão pela qual tal instituto é incompatível com o crime de ameaça em âmbito doméstico. (TJ-MG - APR: 10051150018417001 Bambuí, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 09/10/2019, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2019)”

Como é sabido, nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos às escondidas e no seio familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância
e se constitui em elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, mormente quando embasada em outros elementos de prova. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção, como no caso dos autos. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, não havendo que falar em atipicidade da conduta.
(Acórdão 1424808, 07057178820218070019, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).”

Logo, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023